Tribunal: TJSP
Processo: 2010952-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Habeas Corpus. Pleiteia a Defesa a revogação da prisão preventiva, por entender desnecessária a custódia cautelar. Subsidiariamente, postula a aplicação de alguma das medidas alternativas contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Liminar indeferida. Juízo "a quo" concedeu a liberdade provisória. Perda do objeto do 'writ'. Ordem prejudicada.